Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600159-69.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600159-69.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600159-
69.2024.6.16.0042 (DRAP- 0600156-17.2024.6.16.0042) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Alaiza Alves da Silva, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 35135,
pelo 35 PMB, no Município de Londrina/PR. (Indeferiu o registro de candidatura de Alaiza Alves da
Silva, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 35135, pelo Partido da Mulher Brasileira
pelo município de Londrina/PR. O d. Juízo aduz que a candidata além de não possuir quitação
eleitoral referente às Eleições 2020 julgadas como não prestadas (PCE 0600510-81.2020.6.16.0042),
não apresentou prova de alfabetização e certidão de 1º grau da Justiça Estadual para fins
eleitorais, essenciais para a análise e deferimento de pedido de registro de candidatura, conforme
determina o artigo 27 da Res. 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALAIZA ALVES DA SILVA (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075733
26/09/2024
10:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.442

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600159-69.2024.6.16.0042 –
Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ALAIZA ALVES DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL
B E M
C O M O
A U S Ê N C I A
D E
APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO
CRIMINAL EXPEDIDA PELA JUSTIÇA
ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. A requerente, ALAIZA ALVES DA
SILVA, apresentou pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador no
município de Londrina/PR pelo PMB nas
Eleições de 2024.

1.2. O Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR indeferiu o pedido de registro
com fundamento na ausência de quitação
eleitoral, pois as contas de campanha da
candidata referentes ao pleito de 2020
foram julgadas como não prestadas, além
da falta de comprovação de alfabetização e
de apresentação da certidão de 1º grau da
Justiça Estadual para fins eleitorais.

Num. 44075733 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610300033300000043027750
Número do documento: 24092610300033300000043027750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:19:10

1.3. A requerente interpôs recurso eleitoral,
alegando que as pendências poderiam ser
sanadas até a diplomação, e apresentou
d o c u m e n t o s p a r a c o m p r o v a r a
alfabetização. No entanto, manteve-se a
decisão de indeferimento do registro de
candidatura devido à persistência da
ausência de quitação eleitoral e da falta da
certidão criminal para fins eleitorais da
Justiça Estadual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a alegada falta de citação no
processo de prestação de contas referente
às Eleições de 2020 é capaz de invalidar os
atos processuais subsequentes; (ii) saber
se a ausência de quitação eleitoral e da
certidão criminal da Justiça Estadual
impede o deferimento do registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 11, § 1º, VI, da Lei nº 9.504/1997,
exige a apresentação da certidão de
quitação eleitoral como condição para o
deferimento do registro de candidatura.

3.2. A decisão que julga as contas como
não prestadas impede o candidato de obter
a certidão de quitação eleitoral até o fim da
legislatura, conforme art. 80, I, da Res.-TSE
nº 23.607/2019.

3.3. A jurisprudência do TSE, consolidada
na Súmula nº 42, estabelece que a
ausência de quitação eleitoral persiste
enquanto não forem apresentadas as
contas de campanha.

3.4. A ausência da certidão criminal para
fins eleitorais da Justiça Estadual
compromete a registrabilidade da
candidatura, nos termos do art. 11, § 1º, VII,
da Lei nº 9.504/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Num. 44075733 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610300033300000043027750
Número do documento: 24092610300033300000043027750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:19:10

1. A decisão que julga as contas eleitorais
como não prestadas impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral
durante o curso da legislatura para a qual
concorreu, conforme o art. 80, I, da Res.-
TSE nº 23.607/2019 e a Súmula nº 42 do
TSE.

2. A ausência de certidão criminal para fins
eleitorais da Justiça Estadual inviabiliza o
deferimento do registro de candidatura, por
s e r d o c u m e n t o i n d i s p e n s á v e L à
regularidade do pedido de registro.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VI e VII.

Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula TSE nº 42.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
ALAIZA ALVES DA SILVA para concorrer ao cargo de vereador no município de
Londrina/PR, sob o número 35.135, pelo PMB – Partido da Mulher Brasileira, nas
Eleições de 2024.

Na sentença de id. 44000620, o Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR
indeferiu o pedido de registro de candidatura de ALAIZA ALVES DA SILVA, sob o
fundamento de a requerente não estar quite com a Justiça Eleitoral, porque as contas de
Num. 44075733 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610300033300000043027750
Número do documento: 24092610300033300000043027750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:19:10

campanha da requerente, referentes ao pleito de 2020, foram julgadas como não
prestadas, e face às ausências da prova de alfabetização e da apresentação da certidão
de 1º grau da Justiça Estadual para fins eleitorais.

Em face da sentença proferida, a requerente interpôs recurso eleitoral (id.
44000627), sustentando, em síntese, que as omissões poderiam ser sanadas até a
diplomação, tendo juntado documentos para atestar a condição de alfabetizada, quais
sejam históricos escolares, ids. 44000628 e 44000629, porém, asseverou quanto às
contas julgadas não prestadas nos autos 0600159-69.2024.6.16.0042, que não ocorreu a
citação a ela dirigida, e que inexiste comprovação da entrega da mensagem com a
citação, restando nulo qualquer ato praticado naqueles autos. Ao final, pugnou para que
fosse exercido o Juízo de retratação ou, alternativamente, recebido o recurso nos efeitos
devolutivo e suspensivo, acolhendo-se o recurso e modificando-se a r. sentença, para o
fim de julgar improcedente a presente demanda.

Em decisão de id. 44000631, o Juízo recorrido acolheu os documentos que
comprovam a alfabetização da Recorrente, mas manteve o indeferimento do pedido de
registro de candidatura de ALAIZA ALVES DA SIILVA.

Os autos foram e vistas ao I. representante do Ministério Público eleitoral que
apresentou contrarrazões, aduzindo, em síntese, que não há controvérsia sobre o fato de
a recorrente não possuir certidão de quitação eleitoral, pois teve as contas das eleições
2020 julgadas como não prestadas nos autos 0600510-81.2020.6.16.0042, o que lhe
acarreta a impedimento para obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura,
persistindo os efeitos dessa restrição após esse período, até a efetiva apresentação das
contas. Assevera que a citação à Recorrente está comprovada nos autos pela certidão
emitida pelo servidor do cartório, o qual tem fé pública. Assevera que, além da ausência
de quitação eleitoral, a Recorrente não apresentou fotografia recente, a certidão criminal
para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau do domicílio da Recorrente eleitoral da
Justiça Estadual, apenas suprindo a ausência de prova de alfabetização. Após suas
manifestações, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso,
mantendo-se a sentença que indeferiu o registro de candidatura de ALAIZA ALVES DA
SILVA, considerando a ausência da quitação eleitoral e o descumprimento dos demais
itens antes citados.

Em decisão de id. 44003164, julgou-se prejudicado o pedido de efeito
suspensivo requerido.

A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (id. 44049212).

É o relatório.

VOTO

Num. 44075733 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610300033300000043027750
Número do documento: 24092610300033300000043027750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:19:10

II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade, visto que a sentença foi publicada no Mural
Eletrônico nº 123101/2024 em 05/09/2024 (id. 44000623) e o recurso eleitoral foi
interposto em 08/09/2024 (id. 44000627), portanto, dentro do prazo de 3 (três) dias
previsto no art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 64/90.

II.ii. O objeto do presente recurso cinge-se ao indeferimento do registro de
candidatura, fundado na ausência de condição de elegibilidade, consubstanciada na falta
de quitação eleitoral por ausência de prestação de contas referentes ao pleito de 2020,
além da ausência da certidão criminal para fins eleitoral da Justiça Estadual.

II.ii. a. Ausência de quitação eleitoral - contas de 2020 não prestadas

A apresentação de certidão de quitação eleitoral é condição de
registrabilidade, devendo o requerimento de registro de candidatura (RRC) estar instruído
com esse documento, conforme art. 11, § 1º, VI da Lei nº 9.504/1997, veja-se:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:

(...)

VI - certidão de quitação eleitoral;

(...)

Na espécie, a Recorrente teve as contas referentes ao pleito de 2020
julgadas como não prestadas nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600510-
81.2020.6.16.0042, como se observa na r. sentença de primeiro grau:

"A inobservância do disposto no artigo 29, inciso III, da Lei
9.504/97 (artigo 49, caput, da Res.-TSE nº 23.607/19) ficou
comprovada, uma vez que o(a) candidato(a) não apresentou a sua
prestação de contas finais de campanha das eleições de 2020.

É o que dispõe o caput do art. 49 da Res.-TSE nº 23.607/19 acima
mencionado dispõe que “As prestações de contas finais referentes
Num. 44075733 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610300033300000043027750
Número do documento: 24092610300033300000043027750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:19:10

ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em
todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça
Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº
9.504/1997, art. 29, III).”

A omissão gera ao candidato, nos termos do artigo 80, inciso I, da
Res.- TSE nº 23.607/19, o impedimento de obter certidão de
quitação eleitoral até o término do prazo da legislatura para a qual
concorreu, persistindo os efeitos após esse período enquanto não
houver a efetiva entrega das contas de campanha.

Em relação à regularização da situação, dispõe o § 1º, inciso I, do
artigo 80 supramencionado, in verbis:

“Art. 80. [...] [...]

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas
como não prestadas, o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura; [...]”

Pelo exposto, julgo não prestadas as contas de campanha do(a)
candidato(a) ALAIZA ALVES DA SILVA que concorreu ao cargo de
vereador(a) nas eleições municipais de 2020, o que faço com
fundamento no artigo 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97, c/c os
artigos 49, § 5º, inciso VII, e 74, inciso IV, a, ambos da Res.-TSE nº
23.607/19." [...]

A regular prestação de contas à Justiça Eleitoral é obrigação imposta a todos
os que participam da campanha, como única forma de conferir transparência à
movimentação dos recursos e de possibilitar o controle externo incumbido à essa Justiça
Especializada.
Num. 44075733 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610300033300000043027750
Número do documento: 24092610300033300000043027750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:19:10

De conseguinte, a omissão da prestação de contas referente ao pleito de
2020 – e a correspondente decisão que a reconheceu – enseja ao candidato omisso a
suspensão da quitação eleitoral pelo período do mandato disputado, ou seja, até 31 de
dezembro de 2024 e, para além dessa data, até que as contas sejam apresentadas,
conforme art. 80, I da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;

[...]

Alega a recorrente que não foi devidamente citada nos autos de prestação de
contas nº 0600510-81.2020.6.16.0042, pois, apesar de constar a certificação da citação
por Whatsapp, não há nenhuma comprovação de sua intimação, o que acarreta
cerceamento de defesa e a nulidade dos atos praticados.

Sobre o alegado, o Tribunal Superior Eleitoral na Súmula nº 51, fixou o
entendimento de que “O processo de registro de candidatura não é o meio adequado para
se afastarem os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de
campanha ou partidárias”.

Lado outro, é imperioso destacar que consta nos autos supracitados que a
recorrente foi devidamente citada pelo whatsapp, conforme certidão de id. 89790903 e
advertida de que a ausência de prestação das contas ensejaria seu julgamento como não
prestadas, e mesmo assim permaneceu inerte, id. 89471043, acarretando o julgamento
de suas contas pelo r. Juízo Eleitoral como não prestadas cuja sentença transitou em
julgado em 15/09/2021, id. 96474648.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula nº 42-TSE: A decisão que julga não prestadas as contas de
campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas.

Adiante, colaciona-se julgados de outros regionais que seguem nessa esteira:

Num. 44075733 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610300033300000043027750
Número do documento: 24092610300033300000043027750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:19:10

Embargos de declaração. Recurso eleitoral. Desprovimento. Registro
de Candidatura. Indeferimento. Ausência de Quitação Eleitoral.
Alegação de omissão. Art. 1022 do CPC c/c art. 275 do CE.
Inexistência. Rediscussão da matéria. Descabimento. Inacolhimento.

1. Inacolhem-se os aclaratórios interpostos contra acórdão deste
Regional, que negou provimento ao recurso outrora interposto,
mantendo-se a sentença prolatada pelo Juízo Eleitoral da 77ª
Zona que indeferiu o registro de candidatura do embargante, por
ausência de condição de elegibilidade, no que tange à quitação
eleitoral.

2. Inexiste no aresto embargado qualquer omissão (art. 1022 do CPC
c/c/ art. 275 do CE), sendo temerária a pretensão de, mediante
rediscussão da matéria, conferir efeitos modificativos aos embargos.

(TRE – BA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº060008428, Acórdão,
Des. Pedro Rogerio Castro Godinho, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, 20/09/2024.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO
DE VEREADOR. QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS DE CAMPANHA
REFERENTE AO PLEITO DE 2020 JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS. ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/97. IMPEDIMENTO
PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

- Nos termos do art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97, a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato
de obter certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura,
persistindo essa restrição até a efetiva apresentação das contas.

- A quitação eleitoral constitui requisito indispensável para o
deferimento do registro de candidatura, sendo certo que sua ausência
impede a candidatura, conforme jurisprudência consolidada.

- A mera apresentação de requerimento de regularização das contas
e seu eventual deferimento não afasta de imediato os efeitos da
ausência de quitação eleitoral, que perduram até o final da legislatura.

- Recurso desprovido para manter o indeferimento do registro de
candidatura.

(TRE – PB - RECURSO ELEITORAL nº060017370, Acórdão, Des.
Roberto D Horn Moreira Monteiro Da Franca Sobrinho, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 20/09/2024.) (Grifei)

Num. 44075733 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610300033300000043027750
Número do documento: 24092610300033300000043027750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:19:10

Esta Corte também já se manifestou da mesma forma em recente julgado,
como adiante segue:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que indeferiu o
registro de candidatura em razão da ausência de quitação eleitoral.
O impugnante, Ministério Público Eleitoral, sustentou que a decisão
que julgou as contas eleitorais do recorrente como não prestadas
impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral durante o
curso da legislatura ao qual o candidato concorreu. O recorrente
alegou que regularizou suas contas de campanha, pleiteando a
cessação dos efeitos da decisão e o deferimento de sua
candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regularização
das contas de campanha após o julgamento de não prestadas
pode restabelecer a quitação eleitoral; (ii) estabelecer se, com a
regularização das contas, o candidato pode obter o registro de
candidatura ainda durante o curso da legislatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que julga as contas eleitorais como não
prestadas impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral
durante o mandato ao qual o candidato concorreu, conforme o
art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e a Súmula 42 do
TSE.

4. A regularização das contas eleitorais após a decisão de não
prestadas não afasta a ausência de quitação eleitoral durante o
período do mandato disputado, conforme jurisprudência
consolidada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

5. A certidão de quitação eleitoral é condição indispensável para o
registro de candidatura, nos termos do art. 11, § 1º, VI, da Lei nº
9.504/97.

6. O entendimento do TSE é claro ao estabelecer que a ausência
Num. 44075733 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610300033300000043027750
Número do documento: 24092610300033300000043027750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:19:10

de quitação eleitoral persiste até o final do mandato, mesmo com a
regularização posterior das contas de campanha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha
impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral
durante o curso do mandato ao qual concorreu, mesmo com a
posterior regularização das contas.

2. A regularização das contas eleitorais não restabelece a
quitação eleitoral antes do término da legislatura.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 9º; LC nº
64/1990, art. 22; Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VI; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Súmula nº 42; TSE, AgR-
RE nº 060161724, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j.
28.09.2022.

(TRE – PR - RECURSO ELEITORAL nº060008514, Acórdão, Des.
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, 12/09/2024.) (Grifei)

II.ii.b. Ausência de certidão criminal para fins eleitorais da Justiça
Estadual

Além da ausência da quitação eleitoral, como antes destacado, a Recorrente
não apresentou a certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual, deixando de
atender requisito previsto no inciso “VII”, § 1º, art. 11, da Lei nº 9.504/1997, conforme
segue:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
Num. 44075733 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610300033300000043027750
Número do documento: 24092610300033300000043027750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:19:10

documentos:

[...]

VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da
Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;

É de se destacar que, quanto a esse documento, a Recorrente não
apresentou qualquer esclarecimento, manteve-se silente.

Quanto à ausência desse documento, segue transcrição de julgado do C.
TRE – RS:

Direito eleitoral. Eleições 2024. Recurso. Registro de candidatura.
Ausência de certidão criminal da justiça estadual de 1º grau.
Condição de registrabilidade. Requisito essencial não atendido.
Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.1. Interposição contra a sentença que indeferiu o pedido de
registro de candidatura ao cargo de vereadora, em razão da
ausência de apresentação das certidões criminais exigidas, para
fins eleitorais, da Justiça Estadual de 1º e 2º Graus da
circunscrição em que a candidata tem o seu domicílio eleitoral.

1.2. A recorrente apresentou certidão criminal da Justiça Estadual
de 2º Grau do Rio Grande do Sul, mas não juntou a certidão da
Justiça Estadual de 1º Grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação se a falta de apresentação da certidão criminal
para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau, compromete as
condições de registrabilidade.

2.2. A importância das certidões criminais para verificar a
inexistência de causas de inelegibilidade previstas na Lei
Complementar n. 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 27, inc. III, al. "b", da Resolução TSE n. 23.609/19
Num. 44075733 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610300033300000043027750
Número do documento: 24092610300033300000043027750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:19:10

exige a apresentação das certidões criminais para fins eleitorais
tanto da Justiça Estadual de 1º quanto de 2º Grau.

3.2. Persiste a falta nos autos da juntada da certidão criminal
para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau da
circunscrição em que a candidata tem o seu domicílio eleitoral.
Documento relevante para atestar a inexistência de causa de
inelegibilidade trazida por condenações criminais, nas
hipóteses elencadas na Lei Complementar n. 64/90. Não
preenchidas as condições de registrabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de apresentação de certidões
criminais exigidas para fins eleitorais inviabiliza o deferimento do
registro de candidatura, por ausência de condição de
registrabilidade”.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.609/19, art.
27, inc. III, al. “b”, e § 7º; Lei Complementar n. 64/90.

(TRE – RS - RECURSO ELEITORAL nº060031949, Acórdão, Des.
Patricia Da Silveira Oliveira, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 17/09/2024.) (Grifei)

No caso em análise, a recorrente, além de não estar quite perante a Justiça
Eleitoral por deixar de prestar contas das eleições de 2020, deixou de apresentar a
certidão criminal para fins eleitorais emitida pela Justiça Estadual, não estando apta a ter
seu registro de candidatura deferido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de ALAIZA
ALVES DA SILVA para concorrer ao cargo de vereador no município de Londrina/PR, sob
o número 35.135, pelo PMB – Partido da Mulher Brasileira, nas Eleições de 2024.

Num. 44075733 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610300033300000043027750
Número do documento: 24092610300033300000043027750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:19:10

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600159-
69.2024.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: ALAIZA ALVES DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME
BISSI CASTANHO - PR99426-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE
LONDRINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075733 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 10:30:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610300033300000043027750
Número do documento: 24092610300033300000043027750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:19:10